Tribunal: TJSP
Processo: 4005135-06.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Juros compensatórios. Verba que é devida desde a data da imissão na posse (Súmula 69 do STJ), com base na taxa de 6% ao ano (ADI 2.112), com incidência sobre a diferença entre 80% da oferta

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Juros compensatórios. Verba que é devida desde a data da imissão na posse (Súmula 69 do STJ), com base na taxa de 6% ao ano (ADI 2.112), com incidência sobre a diferença entre 80% da oferta inicial e o valor da indenização fixada na sentença. Juros moratórios. Verba que é devida, com base na taxa de 6% ao ano, somente se ocorrer atraso no pagamento do precatório, a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto 3.365/45). Honorários advocatícios. Verba que comporta fixação em 4% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização. Montante que remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da expropriada. Custas e despesas processuais. Responsabilidade da expropriante, inclusive em relação aos honorários do assistente técnico da expropriada, fixado em 2/3 do valor arbitrado em favor do perito judicial. Recurso da expropriante desprovido, providos parcialmente o reexame necessário e o recurso voluntário da expropriada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005135-06.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, é apelado/apelante COMPANHIA
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Otávio
Luís Lourenço e Silva, recurso da expropriante desprovido, providos parcialmente o
reexame necessário e o recurso voluntário da expropriada. V.U", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005135-06.2013.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 35.182
Voto no 35.182
Apelação no 4005135-06.2013.8.26.0248
Apelantes: Município de Indaiatuba
Apelada: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP)
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Indenização.
Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à
finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e
equidistante dos interesses das partes. Juros compensatórios.
Verba que é devida desde a data da imissão na posse (Súmula
69 do STJ), com base na taxa de 6% ao ano (ADI 2.112), com
incidência sobre a diferença entre 80% da oferta inicial e o
valor da indenização fixada na sentença1. Juros moratórios.
Verba que é devida, com base na taxa de 6% ao ano,
somente se ocorrer atraso no pagamento do precatório, a
partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto
3.365/45). Honorários advocatícios. Verba que comporta
fixação em 4% sobre o valor da diferença entre a oferta e a
indenização. Montante que remunera condignamente o
trabalho desenvolvido pelo patrono da expropriada. Custas
e despesas processuais. Responsabilidade da expropriante,
inclusive em relação aos honorários do assistente técnico
da expropriada, fixado em 2/3 do valor arbitrado em favor
do perito judicial. Recurso da expropriante desprovido,
providos parcialmente o reexame necessário e o recurso
voluntário da expropriada.
A MUNICIPALIDADE DE INDAIATUBA propôs a
presente ação de desapropriação em face da COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (CTEEP), com base no Decreto-lei no 3.365/41,
postulando a expropriação do imóvel composto dos lotes 02, 05 e 07 da quadra “J” e 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 da quadra “I”, do loteamento denominado “Jardim Imperial”,
em Indaiatuba, destinado à ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade. Ofertou a título de indenização a quantia R$ 57.950,00.
A sentença de fls. 849/854 julgou a ação procedente, fixando
a indenização em R$ 1.294.282,07, e honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
Inconformadas,
apelam
a
Municipalidade
(com
as
considerações de fls. 870/874) e a CTEEP (com as considerações de fls. 877/893); a
1 AgRg no ARESP 257.788/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/03/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005135-06.2013.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 35.182
primeira postulando a redução da indenização (fls. 870/874), e a segunda pedindo (a) a
anulação da sentença; ou (b) a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 900/907 e 910/915.
Considero interposto o recurso oficial, nos termos do artigo
28, § 1o, do Decreto n. 3.365, de 21 de junho de 1941.
É o relatório.
Em se tratando de ação expropriatória a controvérsia se
circunscreve à fixação do justo preço indenizatório, devendo qualquer outra questão,
que não se refira ao valor do imóvel, ser decidida em ação direta, nos termos do artigo
20 do Decreto-lei no 3.365/41.
E, nessa parte indenizatória, adota-se o laudo oficial, por
seus próprios fundamentos, e porque melhor atendeu à finalidade a que se propôs, já
que o perito apresentou trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes.
Destaca-se, sob esse aspecto, o esclarecimento de que o
Método Involutivo (pretendido pela expropriante) não foi adotado, no caso, porque o
perito judicial encontrou elementos de pesquisa de mercado suficientes para adoção do
Método Comparativo Direto.
De fato, no local da desapropriação já existe um loteamento
(denominado Jardim Imperial), e cada terreno expropriado possui matrícula própria, ou
seja, 10.441 (fls. 35/37), 5.853 (fls. 38/39), 10.930 (fls. 40/41), 10.901 (fls. 15/16),
15.120 (fls. 17/18), 10.113 (fls. 19/21), 10.114 (fls. 22/23), 10.115 (fls. 24/26), 10.116
(fls. 27/29), 10.117 (fls. 30/32) e 10.119 (fls. 33/34). “Assim, a avaliação foi direcionada
a lotes próximos e descontados, através de fatores, os itens não existentes no loteamento
avaliando” (fl. 834).
O valor unitário foi obtido através do resultado de elementos
de pesquisa composto da estimativa de nove ofertas de imóveis situados na mesma
região geo-econômica (fls. 749/757).
Assim, ao calcular a média dos elementos pesquisados, o
perito encontrou o valor unitário médio de R$ 302,12m2, e apurou uma indenização
total de R$ 1.294.282,07 (fl. 769) para novembro de 2019, depois de aplicar cinco
fatores de homogeneização (oferta, testada, topografia, acesso e equipamentos).
É o valor que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos
contrários (a) da municipalidade, porque já afastado o pretendido método involutivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005135-06.2013.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 35.182
- não existe nos autos qualquer outro elemento técnico que justifique a redução da
indenização; e (b) da CTEEP, porque também não existe elemento confiável que
autorize a elevação da indenização. O fator de depreciação foi corretamente aplicado,
porque se os lotes expropriados não possuem qualquer infraestrutura, não se pode
aplicar valores semelhantes a lotes localizados em empreendimento com infraestrutura
total. Esse fato foi suficientemente elucidado pelo perito judicial, daí porque - não
havendo necessidade de outros esclarecimentos fica rejeitada a preliminar de
nulidade da sentença.
Quanto aos juros compensatórios, a taxa deve ser reduzida.
Essa verba deve ser computada desde a data da imissão na
posse (Súmula 69 do STJ) com base na taxa de 6% ao ano (ADI 2.332) até a data da
constituição do precatório (artigo 100, § 12o, da Constituição Federal), e incide sobre a
diferença entre 80% da oferta inicial e o valor da indenização fixada na sentença (AgRg
no ARESP 257.788/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/03/2014), com observação
de que o valor da oferta abrange os depósitos complementares.
Já os juros moratórios são devidos, com base na taxa de 6%
ao ano, caso ocorra atraso no pagamento, a partir do dia 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto 3.365/45),
nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.
É a regra “que se coaduna com orientação mais ampla do
Supremo, segundo a qual não há caracterização de mora do ente público, a justificar a
incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo
constitucionalmente estabelecidos (arts. 33 do ADCT e 100 da CF)” (REsp 731.737/RS, Rel.
Min. Teori Zavaski, DJU 002/05/2005).
É importante considerar, ainda, que esses juros moratórios
não incidem sobre os compensatórios, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n. 1.118.103/SP, sob rito dos recursos repetitivos (Temas 210 e
211), “não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e
juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os
juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os
moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional”.
Os honorários advocatícios na desapropriação também tem
disciplina própria, pois, incidem sobre “o valor da diferença entre a oferta e a indenização,
ambas corrigidas monetariamente” (REsp 116.306/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, j.
02/03/2000) e não podem ultrapassar o patamar de 5% (cinco por cento), nos termos do
artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, alterado pela Medida Provisória 2.183-56, de
24 de agosto de 2001, mantida em vigor pelo artigo 2o da Emenda Constitucional 32, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005135-06.2013.8.26.0248 - Indaiatuba - VOTO No 35.182
11 de setembro de 2001.
Não custa lembrar que a responsabilidade pelo pagamento
das custas e despesas processuais é da expropriante, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “basta que a indenização estipulada seja
superior” à oferta “para que se configure a sucumbência da expropriante ensejadora do
pagamento da verba honorária e o reembolso das custas e despesas do processo” (REsp
183467/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 15/04/1999).
No presente caso, essa verba comporta fixação em 4% sobre
o valor da diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente.
Esse montante atende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois - a par de
não de representar algum tipo de exagero - remunera condignamente o trabalho
desenvolvido pelo patrono dos expropriados, considerando o seu grau de zelo
profissional e o tempo de tramitação do processo.
Deve a expropriante responder, ainda, pelo pagamento das
custas e despesas processuais, inclusive honorários periciais devidos ao assistente
técnico da expropriada, no valor correspondente a 2/3 daqueles fixados em favor do
perito judicial.
Ante o exposto, (a) nego provimento ao recurso da
municipalidade; (b) dou parcial provimento ao reexame necessário para (i) reduzir a
taxa dos juros compensatórios de 12% para 6% (ADI no 2.332/DF); e (ii) estabelecer
que os juros moratórios são devidos, com base na taxa de 6% ao ano, somente se
ocorrer atraso no pagamento do precatório, a partir do dia 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito; e (c) dou parcial provimento ao
recurso da expropriada para elevar os honorários advocatícios para 4% sobre o valor
da diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente, bem
como para condenar a municipalidade no pagamento das custas e despesas processuais,
inclusive honorários do assistente técnico da expropriada, fixados em 2/3 do valor
arbitrado em favor do perito judicial.
FERREIRA RODRIGUES
Relator